Tribunal: TJDFT
Processo: 0713678-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE EXPRESSA INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
2. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Conforme dicção do art. 371 do CPC, vigora no ordenamento jurídico pátrio o sistema do livre convencimento motivado. O fato de a valoração das provas ter sido distinta do interesse do embargado, não representa vício atacável por embargos de declaração.
3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.